Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-04.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800081-04.2018.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: CAMILA FRANCO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE MÁ-FÉ NO PROCEDIMENTO DA EMBARGADA CONSISTENTE NA JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. VÍCIO CONFIGURADO. ACLARAMENTO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ARDILOSA DA PARTE EMBARGADA. EFEITO INFRINGENTE DESCABIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração interpostos e lhes dar provimento, sem efeito infringente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 8 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CAMILA FRANCO MIRANDA contra o Acórdão cadastrado no id. 3502707, págs. 01/05, que deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0800081-04.2018.814.0006, que tramitou perante a Vara de Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO (ARTIGO 37, IX DA CR/88). DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. DEVER DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA VERBA EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 3547635, págs. 01/06), após discorrer sobre o cabimento dos aclaratórios, afirma a

embargante que o aresto impugnado admitiu a juntada do Ofício nº 239/2019-GAB.SEPOF, de 24/04/2019, em sede recursal, e que, com base no referido documento, houve a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido contido na peça vestibular.

Expõe a embargante que o aresto vergastado padece de omissão, uma vez que ao admitir a juntada de documentos em sede de apelação não se manifestou a respeito da existência de má-fé na conduta do embargado.

Frisa que a avaliação da conduta do recorrido é imprescindível para a admissão ou não de documento na fase recursal, conforme precedente que cita.

Alude a embargante que a má-fé do embargado é cristalina, visto que junta aos autos ofício datado de abril/2019, que em verdade serve apenas de “capa” para os documentos que comprovariam o pagamento do seu salário, assegurando que tais documentos já se encontravam em poder da municipalidade desde o ano de 2016.

Ao final, requereu o conhecimento dos embargos com vistas ao reconhecimento da existência ou não de má-fé do embargado, atribuindo-lhes efeito modificativo para que seja indeferida a juntada do documento em sede recursal, confirmando-se a sentença de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme id. 3813273, pág. 01.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, a embargante sustenta que o aresto vergastado não se manifestou a respeito da existência ou não de má-fé por parte do ente embargado no que concerne a juntada de documento em fase recursal. De fato, não houve menção no julgado impugnado quanto ao ponto suscitado pela recorrente, merecendo ser aclarado essa questão, o que faço neste momento.

À vista disso, a respeito do tema suscitado, descabe falar em qualquer atitude ardil por parte da municipalidade ao carrear aos autos documentos comprobatórios do pagamento da remuneração reclamada, ou seja, a referente ao mês de março de 2016, sendo necessário pontuar que o pagamento em questão ocorreu em 24/03/2016, antes, portanto, ao ajuizamento da ação (id. 2413957).

Assim, apesar de o aresto não ter se manifestado sobre a existência ou não de má-fé da parte embargada relativamente ao ponto sob exame, deve-se consignar a ausência de qualquer ardileza na conduta do ente recorrido ao juntar o documento referido em fase recursal, já que, ao fazê-lo, teve em vista resguardar o interesse público, princípio esse que seria afetado acaso houvesse a duplicação do pagamento reclamado.

Desse modo, feita a correção do item questionado, não merece reproche o acórdão, descabendo a adoção do efeito modificativo no caso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, saneando a omissão suscitada, porém sem o efeito infringente postulado.

É como o voto.

Belém, PA, 8 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2021